Tribunal: TJSP
Processo: 0000662-33.2018.8.26.0357
Classe: Apelação Cível / Regime Estatutário
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Não ocorrência – Apelante que buscou a prestação jurisdicional sem infringência das normas processuais vigentes – Preliminar rejeitada. - Precedentes – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178606
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000662-33.2018.8.26.0357, da Comarca de Mirante do Paranapanema, em que são
apelantes FERNANDO SEVERIANO DE OLIVEIRA SILVA, GUILHERME VIEIRA
DE JESUS, HELENA BIGAS, GILZA MARTINS ARRAES DOS SANTOS,
ANGELINA CLEMENTE DA SILVA, ELIDIANA PEREIRA DOS SANTOS, CLEIDE
BATISTA DE OLIVEIRA, CÍCERO ALVES TEIXEIRA, BRUNO ARAUJO
MARINHEIRO e ZILDA DA SILVA SANTOS LOPES, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000662-33.2018.8.26.0357 -Voto no 29968 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 0000662-33.2018.8.26.0357
APTES. : FERNANDO SEVERINO DE OLIVEIRA SILVA (e outros)
APDO. : MUNICÍPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA
COMARCA: MIRANTE DO PARANAPANEMA VARA ÚNICA
JUIZ : RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI

VOTO No: 29968
EMENTA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Não ocorrência Apelante
que buscou a prestação jurisdicional sem infringência das normas
processuais vigentes
Preliminar rejeitada. - Precedentes
Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo Município de Mirante do Paranapanema. A r. decisão de fls.
101/103, de relatório adotado, julgou procedente a impugnação, determinando o
acolhimento dos percentuais de promoção por grau de amplitude apresentados
pelo executado em planilha de fls. 57. Também foi reconhecida a má-fé dos
exequentes, impondo-lhes, com fundamento no art. 81 do Código de Processo
Civil, multa de R$1.000,00, para cada um deles. Pela sucumbência, os
exequentes foram condenados ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, arbitrados em R$10.000,00, ressalvado o disposto no
art. 98, §3o, do CPC.
Rejeitados os embargos de declaração opostos pelo
exequente (fls. 106/112)
Sustentam os exequentes, em síntese, ser devida indevida a
imposição de multa, em razão da suposta litigância de má-fé. Argumentam que a
falta de direito perseguido não pode significar má-fé; que após a apresentação de
impugnação ao cumprimento de sentença houve manifestação de aquiescência
pelos recorrentes; que a conduta da parte não se enquadra nas hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000662-33.2018.8.26.0357 -Voto no 29968 – M.
3
previstas no art. 80 do CPC; que não houve prejuízo processual à parte contrária
(fls. 115/122).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 128/134).
FUNDAMENTOS
O recurso comporta provimento.
Sobre a litigância de má-fé, dispõe o artigo 80 do Código de
Processo Civil:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Assim, para caracterizar a má-fé processual, era preciso que
a parte tivesse adotado uma postura intencionalmente desleal, ofendendo o
princípio da boa-fé com seu comportamento nos autos, bem como ter causado
dano à parte contrária.
Contudo, como consta nos autos, os exequentes agiram no
regular exercício do direito que entendiam possuidores, mantendo-se nos estritos
limites das regras processuais vigentes.
Ademais, quando tomaram consciência da injustiça de sua
afirmação inicial, os exequentes a reconheceram, apresentando manifestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000662-33.2018.8.26.0357 -Voto no 29968 – M.
4
concordância com os cálculos apresentados pelo Município em impugnação ao
cumprimento de sentença (fl. 93).
Não houve, portanto, prática de ato doloso ou com grave
culpa pela parte exequente, o que afasta a hipótese de procedimento temerário,
como bem leciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“(...)O litigante temerário age com ma-fé, perseguindo uma vitória que
sabe ser indevida.” (Código de Processo Civil Comentado, Revista dos
Tribunais, 17a edição, pg. 497)
No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidora pública municipal. Diferença
remuneratória pelo exercício de atividade com desvio de função. Sentido de
indenização que não demanda apostila por não implicar vantagem de caráter
permanente. Renda líquida anual que projeta rendimento mensal em torno de
dois mil e quinhentos reais, não infirmando a declaração de falta de condições
para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e da
família, pois pode ser integralmente absorvida com a satisfação das
necessidades básicas e essenciais deles todos. Crédito a receber que ainda não
está disponível para o custeio das despesas do processo. Não se justifica a
revogação do benefício da gratuidade. Pedido de apostila que não exorbita do
direito de postular e por isso não tipifica hipótese de litigância de má-fé.
Descabido o aumento dos honorários advocatícios com base no proveito
econômico obtido, dado que não foi revertido o crédito ainda devido pelo
Município. Não providos os recursos das partes. Pelo motivo do trabalho e
sucumbência em grau de recurso, são majorados para mil e quinhentos reais os
honorários advocatícios a cargo da autora, suspensa a exigibilidade segundo o
regramento legal do benefício da gratuidade, e, a cargo do Município, são fixados
em quinhentos reais. (Apelação Cível 0003777-84.2019.8.26.0597; Relator (a):
Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 10/02/2020 g.n.)
APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
APOSENTADORIA. SERVIDORA MUNICIPAL. GUARUJÁ. Pretensão da autora
em retificar sua aposentadoria, para implantação das regras de transição da EC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000662-33.2018.8.26.0357 -Voto no 29968 – M.
5
no 41/03. Recurso adesivo do Município do Guarujá não conhecido. Segurança
denegada na origem. Ausência de sucumbência reciproca, não havendo
interesse recursal. Aplicação do art. 997, § 1o, do CPC. Preliminares. Valor da
causa. Montante ilíquido. Necessidade de elaboração de cálculos. Manutenção
do valor dado à causa pela impetrante. Litigância de má-fé. Inocorrência.
Ausência de pretensão contra texto expresso de lei. Observância do direito
constitucional de ação. Necessidade de demonstração efetiva do dolo ou
culpa e do dano processual para aplicação da penalidade. Pedido não
acolhido. Mérito. Professora municipal que, até 2012, contribuía para o regime
geral de previdência social, nos termos do art. 40, § 13, da CF. Impossibilidade
de aplicação das regras de transição da EC no 41/03, pois a impetrante era
servidora celetista até o advento da Lei Complementar Municipal no 135/2012,
que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Não cumprimento
dos requisitos exigidos pela Emenda Constitucional 41/03. Impossibilidade de
acolhimento da pretensão. Ausência de direito líquido e certo. Segurança
denegada. Sentença mantida. Recursos de apelação da impetrante e da Guarujá
Previdência não providos e recurso adesivo do Município de Guarujá não
conhecido. (Apelação Cível 1006215-58.2018.8.26.0223; Relator (a): Djalma
Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 03/04/2019 g.n.)
E desta Câmara:
APELAÇÃO
Mandado de segurança
Infração de trânsito supostamente
cometida no período de suspensão do direito de dirigir
Instauração de
procedimento de cassação
Responsabilidade atribuída a terceiro - Ordem
denegada Condenação do impetrante no pagamento de multa por litigância de
má-fé Pretensão de reforma Possibilidade, em parte Prazo definido no
artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro que é de natureza
administrativa e não impede a assunção de responsabilidade pelo cometimento
das infrações
Princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição

Existência de prova inequívoca da responsabilidade de terceiro, em relação à
infração que deu ensejo ao procedimento de cassação Desbloqueio imediato
do prontuário de condutor Não cabimento Ausência, todavia, de propósito
desonesto do impetrante, a caracterizar sua má-fé processual, nos termos
do art. 80 do CPC/15 Ordem concedida, em parte Precedente Parcial
provimento do recurso. (Apelação Cível 1028001-86.2018.8.26.0053; Relator (a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000662-33.2018.8.26.0357 -Voto no 29968 – M.
6
Maria Olívia Alves; Data do Julgamento: 24/04/2019 g.n.)
APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer Concurso público Pretensão de
nomeação e posse no cargo de "Secretária II" Sentença de improcedência
decretada em primeiro grau Pretensão de reforma Impossibilidade Edital
que foi alterado antes do encerramento das inscrições, prevendo, inclusive, a
devolução do valor eventualmente pago aos inscritos que não mais se
enquadrassem nas exigências do cargo, bem como a possibilidade da realização
de nova inscrição para um dos demais cargos abertos, desde que atendidas às
exigências mínimas Apelante que tinha o dever de acompanhar as publicações
do concurso Ademais, as exigências do cargo estão previstas em lei, não
sendo possível dela se esquivar alegando seu desconhecimento - Litigância de
má-fé Afastada Não comprovação, pela parte contrária, de intenção em
prejudicá-la - Sentença mantida, nos termos do art. 252, do RITJSP Recurso
improvido. (Apelação Cível 1004011-62.2017.8.26.0292; Relator (a): Silvia
Meirelles; Data do Julgamento: 19/10/2018 g.n.)
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Indeferimento da petição inicial Sentença
de extinção sem resolução do mérito Ausência de vício que inviabilize a defesa
da parte contrária , bem como o julgamento de mérito
Recurso provido
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Não caracterização Necessidade de constatação
inequívoca de deslealdade no manejo da ação judicial (Apelação Cível
1004695-74.2016.8.26.0533; de minha relatoria; Data do Julgamento: 30/07/2018
g.n.)
Dessa forma, é o caso de afastar a penalidade imposta pelo
MM. Juiz de primeiro grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator